Tribunal: STJ
Processo: 0510666-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1064119 - PB(2025/0510666-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOANDERSON ALVES MORAIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: EMANUEL MESSIAS PEREIRA DE LUCENA - PB022260
RÔMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA - PB025655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
HABEAS CORPUS
SÚMULA 691/STF.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, com fundamento na
habeas corpus
Súmula 691/STF.
2. A Defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade apta a afastar a
ao
Súmula 691/STF,
argumento de que a prisão preventiva teria sido decretada com fundamentação inidônea e
genérica, em contexto de crimes sem violência ou grave ameaça, sem demonstração concreta do
e com possibilidade de substituição por medidas cautelares do
do
periculum libertatis
art. 319
CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da decisão do Tribunal de origem que
indeferiu liminar em
, seria possível superar o óbice da
em
habeas corpus
Súmula 691/STF,
razão de suposta flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva, notadamente quanto à
idoneidade da fundamentação, à demonstração do
e à possibilidade de
periculum libertatis
substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no
do CPP.
art. 319
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador aplica entendimento consolidado de que não cabe
contra
habeas corpus
decisão que apenas indefere liminar em writ anterior, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade
ou teratologia, em observância à
sob pena de supressão de instância.
Súmula 691/STF,
5. Constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se
fundamentada no preenchimento dos requisitos do
do CPP, com indicação de
art. 312
materialidade e indícios de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e de
aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA55392643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 04840807-2c13-420c-8626-6f6dd9c3817c

6. A motivação aponta que o paciente possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e que,
mesmo ciente do impedimento de retornar à prática delituosa, teria reiterado o comportamento
ilícito, evidenciando risco de reiteração criminosa, o que confere concretude à fundamentação da
custódia cautelar.
7. Conclui-se que não se configura flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada,
razão pela qual não se justifica a mitigação da
nem o processamento do
Súmula 691/STF
habeas
originário.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1.
contra decisão que apenas indefere liminar em
anterior não é cabível,
Habeas corpus
writ
salvo em situações de flagrante ilegalidade ou teratologia, em observância à Súmula 691/STF.
2. A existência de elementos concretos indicativos de reiteração criminosa justifica a
manutenção da prisão preventiva e afasta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no
do CPP.
art. 319
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
I; CPP,

o, LV; CR/1988,
o, LXXVIII;
art. 312;
art. 313,
art. 319; CR/1988, art. 5
art. 5
Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 175.174, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.09.2019; STJ, AgRg no HC
Rel.
285.647/CE,
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25.08.2014; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
321.554/GO,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13.05.2015; STJ, AgRg no HC 495.211/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2019, DJe 29.03.2019; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.03.2019, DJe 01.04.2019.
496.205/MT,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 04840807-2c13-420c-8626-6f6dd9c3817c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1064119 - PB(2025/0510666-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOANDERSON ALVES MORAIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: EMANUEL MESSIAS PEREIRA DE LUCENA - PB022260
RÔMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA - PB025655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
HABEAS CORPUS
SÚMULA 691/STF.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, com fundamento na
habeas corpus
Súmula 691/STF.
2. A Defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade apta a afastar a
ao
Súmula 691/STF,
argumento de que a prisão preventiva teria sido decretada com fundamentação inidônea e
genérica, em contexto de crimes sem violência ou grave ameaça, sem demonstração concreta do
e com possibilidade de substituição por medidas cautelares do
do
periculum libertatis
art. 319
CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da decisão do Tribunal de origem que
indeferiu liminar em
, seria possível superar o óbice da
em
habeas corpus
Súmula 691/STF,
razão de suposta flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva, notadamente quanto à
idoneidade da fundamentação, à demonstração do
e à possibilidade de
periculum libertatis
substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no
do CPP.
art. 319
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54495497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 01728041-09eb-4d16-a88f-9d46e7e53b7d

4. O órgão julgador aplica entendimento consolidado de que não cabe
contra
habeas corpus
decisão que apenas indefere liminar em writ anterior, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade
ou teratologia, em observância à
sob pena de supressão de instância.
Súmula 691/STF,
5. Constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se
fundamentada no preenchimento dos requisitos do
do CPP, com indicação de
art. 312
materialidade e indícios de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e de
aplicação da lei penal.
6. A motivação aponta que o paciente possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e que,
mesmo ciente do impedimento de retornar à prática delituosa, teria reiterado o comportamento
ilícito, evidenciando risco de reiteração criminosa, o que confere concretude à fundamentação da
custódia cautelar.
7. Conclui-se que não se configura flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada,
razão pela qual não se justifica a mitigação da
nem o processamento do
Súmula 691/STF
habeas
originário.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1.
contra decisão que apenas indefere liminar em
anterior não é cabível,
Habeas corpus
writ
salvo em situações de flagrante ilegalidade ou teratologia, em observância à Súmula 691/STF.
2. A existência de elementos concretos indicativos de reiteração criminosa justifica a
manutenção da prisão preventiva e afasta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no
do CPP.
art. 319
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
I; CPP,

o, LV; CR/1988,
o, LXXVIII;
art. 312;
art. 313,
art. 319; CR/1988, art. 5
art. 5
Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 175.174, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.09.2019; STJ, AgRg no HC
Rel.
285.647/CE,
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25.08.2014; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
321.554/GO,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13.05.2015; STJ, AgRg no HC 495.211/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2019, DJe 29.03.2019; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.03.2019, DJe 01.04.2019.
496.205/MT,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOANDERSON ALVES MORAIS
, contra decisão que indeferiu liminarmente o
, aplicando a
DA SILVA
habeas corpus
(e-STJ, fls. 33-34).
Súmula 691/STF
Documento eletrônico VDA54495497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 01728041-09eb-4d16-a88f-9d46e7e53b7d

Nas razões, a defesa reafirma a existência de flagrante ilegalidade apta a superar a
por entender que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação
Súmula 691/STF,
inidônea e genérica, em contexto de crimes sem violência ou grave ameaça, sem demonstração
concreta do periculum libertatis, o que torna a medida desproporcional e passível de substituição
por cautelares do
do CPP.
art. 319
Requer assim o afastamento da
em juízo de retratação, para
Súmula 691/STF,
conceder a medida liminar, ainda que de ofício, com a imediata expedição de alvará de soltura
ao paciente, podendo ser impostas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP);
alternativamente, o julgamento colegiado do agravo para deferimento da liminar ou concessão
da ordem de ofício (e-STJ, fls. 44).
É o relatório.
VOTO
Apesar das considerações da parte agravante, razão não lhe assiste.
Esta Corte possui entendimento reiterado de que não cabe habeas corpus contra
decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia (
AgRg no HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
Súmula 691/STF
285.647/CE,
DJe
AgRg no HC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
25/8/2014;
321.554/GO,
MOURA, SEXTA TURMA, DJe
.
13/05/2015)
Como cediço, esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que
não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (
.
Súmula 691/STF)
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA LIMINARMENTE.
AUSÊNCIA DE PATENTE
SÚMULA 691/STF.
ILEGALIDADE. PLEITO DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITO E
NO PRAZO RAZOÁVEL. ALEGADA COMPLEXIDADE DO FEITO. TEMA A
SER EXAMINADO PELO JUÍZO PROCESSANTE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que
não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 2. Na espécie, o Juízo de 1o grau, explicitamente, afastou a
necessidade de apresentação das alegações finais por escrito, ao afirmar que não se
tratava de feito complexo, bem como o número de acusados fora reduzido com o
desmembramento da ação penal. Assim, modificar tal entendimento demandaria
incursão no acervo probatório dos autos, inviável na sede eleita.
Impossibilidade de superação do enunciado sumular 691/STF.
Documento eletrônico VDA54495497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 01728041-09eb-4d16-a88f-9d46e7e53b7d

3. Por outro lado, nada impede que o Juízo Processante, ao final da instrução e pela
proximidade com os fatos, possa reavaliar o pleito defensivo de apresentação de
alegações finais por escrito, momento em que examinará a verdadeira complexidade
do feito, lembrando-se que o cumprimento do princípio constitucional da duração
razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) não pode sobrepor às garantias
constitucionais do cidadão no processo penal, em especial o respeito ao contraditório
e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC
Rel. Ministro
495.211/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019,
DJe
.
29/03/2019)

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR
EM
OUTRO
HABEAS
CORPUS
NA
ORIGEM,
AINDA
NÃO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.o 691 DA
SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em
outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Súmula n.o 691/STF.
2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n.
o 691 da Suprema Corte, tendo em vista que foi demonstrada a necessidade de
manutenção da segregação cautelar, em virtude da "participação ativa do paciente na
quadrilha voltada ao tráfico de entorpecentes, com a qual foi apreendida mais de 01
(uma) tonelada de cocaína, figurando o paciente na ORCRIM como piloto da
aeronave".
3. Conforme orientação desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida,
bem como a necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa,
são circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC
Rel. Ministra
496.205/MT,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
19/03/2019,
01/04/2019)
O mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso em apreço. Confira-se o seguinte
precedente do Supremo Tribunal Federal:

"... a decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de
conteúdo definitivo... A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua
para prestá-la na forma da lei. Embora não tenha havido o indeferimento da medida
liminar ..., aplica-se à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, considerada
a não definitividade da decisão objeto da presente impetração." (HC 175174, Relator
(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em
publicado em PROCESSO
13/09/2019,
ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG
PUBLIC
.
17/09/2019
18/09/2019)

Consta na decisão que indeferiu o pedido de liminar no Tribunal:

"[,,,]
Conforme se observa, a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada,
inicialmente, no preenchimento dos requisitos previstos no
do Código de
art. 312
Processo Penal, tendo em vistas a existência de materialidade e indícios de autoria, e,
Documento eletrônico VDA54495497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 01728041-09eb-4d16-a88f-9d46e7e53b7d

em segundo momento, em virtude da garantia da ordem pública e da aplicação da lei
penal.
Apesar de sucinta a fundamentação, não se torna genérica, visto que ao final, de
forma expressa, deixa consignado que o paciente possui antecedentes criminais,
pela prática de crime de tráfico de drogas, e, mesmo sabedor do impedimento de
retornar à prática delituosa, assim o fez, deixando clara a intenção da reiteração
criminosa.
Ao menos neste momento de cognição sumária, percebe-se que há indicativos de que
houve a prática de crimes, conforme registrado na esfera policial.
Portanto, vejo que os delitos imputados desafiam, caso denunciado e condenado,
pena privativa de liberdade máxima somada superior a 4 (quatro) anos, restando,
assim, admitida pelo sistema jurídico brasileiro a sua prisão, ante o disposto no
I, do Código de Processo Penal.
art. 313,
Por fim, quanto ao argumento da possibilidade de substituição por medidas
cautelares diversas da prisão, o não cumprimento das normas legais, estando em
cumprimento de pena por prática criminosa pretérita, bem como restando claro que
não há limitação, que não seja a segregação da liberdade, que possa garantir a ordem
pública, também descabida a alegação de ter o benefício a seu favor aplicado.
Desta forma, conclui-se que os fundamentos apresentado na decisão que decretou a
prisão preventiva são válidos, claros e legais, não sendo cabível o argumento da
ilegalidade da decretação.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR." (e-STJ, fls. 14-16, grifou-se.)
No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA54495497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 01728041-09eb-4d16-a88f-9d46e7e53b7d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.064.119 / PB
Número Registro: 2025/0510666-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01750052025100402
08211998820258152002
08265000820258150000
1750052025100402
8211998820258152002 8265000820258150000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EMANUEL MESSIAS PEREIRA DE LUCENA
ADVOGADOS : EMANUEL MESSIAS PEREIRA DE LUCENA - PB022260
RÔMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA - PB025655
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: JOANDERSON ALVES MORAIS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOANDERSON ALVES MORAIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : EMANUEL MESSIAS PEREIRA DE LUCENA - PB022260
RÔMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA - PB025655
Documento eletrônico VDA55364452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:14:36
Código de Controle do Documento: 36d01f2c-a7d3-4620-bef6-727aeab22b71

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:14:36
Código de Controle do Documento: 36d01f2c-a7d3-4620-bef6-727aeab22b71